Tribunal: TJSP
Processo: 1501090-59.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal. Lei 'Maria da Penha' – Sentença absolutória.
Recurso Ministerial que busca a condenação do réu como incurso no art. 129, §9o, do Código Penal, ou, subsidiariamente, por infração ao art. 21, da Lei das Contravenções Penais, c.c. art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.
Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal. Lei 'Maria da Penha' – Sentença absolutória.
Recurso Ministerial que busca a condenação do réu como incurso no art. 129, §9o, do Código Penal, ou, subsidiariamente, por infração ao art. 21, da Lei das Contravenções Penais, c.c. art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.
Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Depoimento firme da vítima, descrevendo como se deram os fatos – Segura e coerente narrativa, corroborada pela fotografia da ofendida juntada em solo policial, na data dos fatos, e pela prova oral amealhada nos autos – Condenação que é de rigor.
Dosimetria da pena – Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante o registro de maus antecedentes. Inexistência de alterações nas etapas posteriores.
Regime inicial aberto fixado.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por expressa vedação legal.
Recurso do Ministério Público provido, para condenar o réu pelo delito do art. 129, §9o, do Código Penal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000669134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501090-59.2018.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ENDRIGO ARRUDA
FELICIANO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do D.
Ministério Público, para condenar o réu Endrigo Arruda Feliciano à pena de 03 meses e
15 dias de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art. 129, §9o, do Código
Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501090-59.2018.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 2/11
Voto no 10.536
Apelação no 1501090-59.2018.8.26.0544
Comarca: Jundiaí 1a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Endrigo Arruda Feliciano (absolvido)
Apelação criminal Lesão corporal. Lei 'Maria da Penha'
Sentença absolutória.
Recurso Ministerial que busca a condenação do réu como
incurso no art. 129, §9o, do Código Penal, ou, subsidiariamente,
por infração ao art. 21, da Lei das Contravenções Penais, c.c.
art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.
Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo conjunto
probatório produzido sob o crivo do contraditório. Depoimento
firme da vítima, descrevendo como se deram os fatos Segura
e coerente narrativa, corroborada pela fotografia da ofendida
juntada em solo policial, na data dos fatos, e pela prova oral
amealhada nos autos Condenação que é de rigor.
Dosimetria da pena Pena-base fixada acima do mínimo legal,
ante o registro de maus antecedentes. Inexistência de alterações
nas etapas posteriores.
Regime inicial aberto fixado.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direitos, por expressa vedação legal.
Recurso do Ministério Público provido, para condenar o réu
pelo delito do art. 129, §9o, do Código Penal.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 173/175, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Mauricio Garibe, que ora se adota, acrescenta-se que Endrigo
Arruda Feliciano foi absolvido das práticas dos delitos previstos no artigo 150, §1o,
c.c. artigo 61, inciso II, alínea f, em concurso material com o artigo 129, §9o, do Código
1Fls. 176: Sentença publicada em 15.10.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501090-59.2018.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 3/11
Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Não houve recurso do réu.2
Inconformado, apelou o D. Ministério Público. Busca a
condenação do réu como incurso no art. 129, §9o, do Código Penal, ou,
subsidiariamente, por infração ao art. 21, da Lei das Contravenções Penais, c.c. art. 61,
inciso II, alínea f, do Código Penal (fls. 177/184).
Devidamente contrarrazoado o recurso pela Ilustre Defesa
(fls. 190/194), a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do
recurso Ministerial (fls. 206/208).
É o relatório.
Consta da denúncia que, na madrugada de 23 de outubro
de 2018, por volta das 02:00 horas, na Rua Madre Teresa do Menino Jesus, 70, Vila
Hortolândia, na cidade e Comarca de Jundiaí, Endrigo Arruda Feliciano3, com
violência contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06, entrou, contra a vontade expressa
ou tácita de quem de direito, na casa de sua namorada, Nicole da Silva Faria.
Consta também que, no mesmo dia, horário e local, o
acusado Endrigo Arruda Feliciano ofendeu a integridade corporal de sua namorada,
Nicole da Silva Faria, causando-lhe ferimentos cuja natureza será oportunamente
apontada no laudo de exame de corpo de delito a ser juntada aos autos.
2 Fls. 185: Trânsito em Julgado para o réu aos 25.10.2019.
3 Fls. 13/14: 33 anos; solteiro; 1o grau completo; funileiro; usuário de cocaína;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501090-59.2018.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 4/11
Ao que se apurou, a vítima de 17 anos de idade e o
acusado namoravam há aproximadamente 04 meses. É dos autos, ainda, que o acusado é
dado ao consumo de drogas e álcool e já havia atentado contra a ofendida
anteriormente, muito embora nenhuma outra ocorrência tenha sido registrada.
Por ocasião dos fatos, o acusado rumou à residência da
ofendida e, ao lado de fora, passou a gritar pelo nome dela.
Ao ser informado que a jovem 'não queria mais nada com
ele' (sic), o acusado invadiu a residência e imobilizou a vítima, desferindo diversos
socos em seu rosto. Ato contínuo, arrastou-a até o quarto e começou a pisotear em sua
cabeça.
A mãe da vítima interveio e conseguiu expulsar o acusado
da residência.
Acionada, a Polícia Militar compareceu ao local e prendeu
o acusado em flagrante.
O acusado confessou a prática delituosa (fls. 15).
Fotografias das lesões suportadas pela ofendida a fls. 20.
A denúncia foi recebida em 09.11.2018 (fls. 61/62).
A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501090-59.2018.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 5/11
prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), fotografia da vítima (fls.
20), bem como do acervo probatório constante dos autos produzido na fase policial e
sob o crivo do contraditório.
A autoria delitiva também é inconteste.
Preso em flagrante, e interrogado na fase inquisitiva, o réu
confessou as acusações. Disse que namorava a vítima há aproximadamente 05 meses.
No dia anterior aos fatos (22.10.2018), por volta das 18:00 horas, a ofendida o convidou
para beber junto com Luana, na casa desta. Conheceu a vítima através de Luana, com
quem 'ficava' antes da ofendida. Os três beberam juntos durante a noite. Na sequência,
acompanhou a ofendida até a casa dela, e esta pediu para que o interrogando aguardasse
em frente à casa, enquanto ela tomava um banho. Após muito tempo sem notícias da
vítima Nicole, foi até um bar próximo, e lá continuou a beber. Passado algum tempo,
pensou que Nicole poderia ter retornado para a casa de Luana, então resolveu conferir
se ela estava lá. Contudo, percebeu que Luana estava sozinha, e voltou para a casa da
vítima. No caminho, encontrou com a ofendida, que já partiu para cima do
interrogando, agredindo-o verbalmente. Afirmou que Nicole estava com ciúmes, e
acreditava que o interrogando estava traindo-a com a amiga Luana. Nesse momento,
desferiu um soco no rosto de Nicole. Ato seguinte, retornaram para a casa de Nicole,
ocasião que ela surtou, e trancou a genitora e a avó para fora da casa, e ficou sozinha no
interior da residência. A Polícia Militar foi acionada e conduziu todos os envolvidos até
o Plantão Policial (fls. 15).
Em audiência de custódia realizada aos 23.10.2018, foi
concedido ao réu o benefício da liberdade provisória, independentemente do pagamento
de fiança, cumulada com medidas cautelares (fls. 36/38).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501090-59.2018.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 6/11
Interrogado em Juízo, o acusado apresentou versão diversa
e confessou parcialmente as agressões. Afirmou que estava alterado em razão da
ingestão de bebida alcoólica, e apenas empurrou a vítima. Não a agrediu com socos
(mídia nos autos).
Verifica-se que, em solo policial, o réu confessou
integralmente as acusações, ao confirmar que desferiu um soco no rosto da ofendida.
Em Juízo, por sua vez, apresentou versão diversa, afirmando que somente empurrou a
vítima durante uma discussão, quando ainda eram namorados.
Ouvida na fase inquisitiva, a vítima Nicole da Silva Faria
relatou que namorava o réu há aproximadamente 04 meses, mas cada um morava em
sua própria casa. Já teve outras brigas com o acusado, que não teve coragem de registrar
ocorrência. Contou que o réu faz uso de drogas, como cocaína e maconha, e ingere
bebidas alcóolicas. Sobre os fatos, narrou que estava bebendo cerveja na casa de sua
amiga Luana, mas voltou para casa por volta das 18:00 horas, e dormiu por algumas
horas. Aproximadamente às 00:00 horas, acordou com o acusado gritando por seu nome
em frente de sua casa. Saiu para conversar com o réu, ocasião em que [a depoente]
afirmou não querer mais nada com ele, vez que ele teria ido até a casa de Luana para
beber com ela. Não satisfeito, o réu invadiu sua residência e partiu para cima de sua
pessoa [a declarante], desferindo vários socos em seu rosto. Sua mãe presenciou os
fatos. Ato contínuo, o réu arrastou-a [a depoente] até o quarto, e continuou agredindo-a,
vindo a pisar na sua cabeça. As agressões cessaram somente com a intervenção de sua
mãe. O acusado permaneceu defronte à residência até a chegada da Polícia Militar.
Manifestou o desejo de representar contra o réu, e autorizou o registro fotográfico de
suas lesões (fls. 08).
Em Juízo, a vítima declarou que atualmente mora com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501090-59.2018.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 7/11
réu e estão juntos. Sobre os fatos, declarou que houve uma discussão, e o réu a agrediu.
Está grávida do acusado. O réu fazia uso de drogas. Não fez exame de corpo de delito,
pois sua mãe estava cansada, e voltou para a residência com ela. Sua mãe sofre de
esquizofrenia. Posteriormente, o réu pediu lhe desculpas e à sua família, e reataram o
namoro (mídia nos autos).
Dessa forma, ouvida em ambas as fases, a vítima
confirmou que o acusado a agrediu, inclusive, com socos na face, causando-lhe lesões.
O relato da ofendida encontra respaldo na versão
apresentada em Juízo pelo Policial Militar responsável pela ocorrência.
O Policial Militar Ary Biasni Filho relatou que foram
acionados via COPOM, e deslocaram-se até o local dos fatos. Em contato com a vítima,
na residência da genitora da ofendida, identificou que Nicole estava com 'marca
aparente' na região da face. O réu, de início, não estava no local. Contudo, enquanto
conversava com a vítima, o réu surgiu, e a ofendida o apontou como autor das agressões
(mídia nos autos).
No mais, ouvida somente em solo policial (testemunha
não intimada para a audiência, em decorrência de estado de saúde fls. 158), a
testemunha Sandra Donizeti Aparecida da Silva, genitora da ofendida, narrou que, no
dia dos fatos, o acusado invadiu sua residência, de madrugada, sem autorização de sua
filha e nem da declarante. O réu estava muito agressivo e gritava o tempo inteiro pelo
nome da vítima. Quando a declarante desceu até a sala para ver o que estava
acontecendo, deparou-se com o acusado desferindo vários socos contra o rosto de
sua filha, que estava imobilizada no chão. Tentou chamar a atenção do réu, mas sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501090-59.2018.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 8/11
êxito. O acusado arrastou sua filha até o quarto, e lá começou a pisotear a cabeça
dela. A depoente conseguiu apartar a briga e expulsar o réu. O acusado ficou em frente
à residência até a chegada da Polícia Militar. Abordado, o réu confessou o crime aos
policiais. O namoro deles era recente, mas já presenciou outras ocasiões em que o
acusado agrediu sua filha. Contudo, ninguém teve coragem de registrar a ocorrência
(fls. 12).
Ressalta-se a fotografia juntada às fls. 20 que, em
consonância com a prova oral amealhada nos autos, comprova a materialidade delitiva,
vez que apresenta lesões na face da vítima.
Em crimes ocorridos no âmbito doméstico, usualmente
praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez
que, na maioria dos casos, é a única prova de autoria.
Neste sentido, destaco o argumento do E. Desembargador
Alcides Malossi Júnior, no bojo dos autos no 0000487-12.2014.8.26.0282, julgado em
01/09/2016 por esta Colenda Câmara Criminal:
'Cabe aqui ressaltar que, por ser um crime de violência
doméstica e domiciliar cometido, em regra, sem a
presença de testemunhas, no âmbito da residência, a
jurisprudência tem decidido no sentido de atribuir aos
relatos da vítima peculiar importância, de tal sorte que é
possível esta prova, ainda que de maneira solitária,
embasar uma condenação, se coerente e segura. Neste
sentido, colaciono precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501090-59.2018.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 9/11
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICAE
FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE
ESPECIAL
IMPORTÂNCIA.TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
INVIABILIDADE,
IN
CASU.
PRECEDENTES
DOSTJ.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO
REGIMENTALIMPROVIDO. 1. O recurso encontra-se
fundamentado na negativa de vigência aos artigos 41 e
395, inciso III, do CPP, sob o argumento da falta de justa
causa para a ação penal que investiga o crime de ameaça
ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples
palavra da vítima, sem os demais meios probatórios, não
configura indício suficiente de autoria e materialidade a
autorizar o recebimento da ação penal. 2. No que tange
aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta
Corte que a palavra da vítima assume especial
importância, pois normalmente são cometidos sem
testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há possibilidade
de trancamento prematuro da ação penal por falta de justa
causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da
Súmula/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg
no AResp no 213796 DF, Quinta Turma, Rel. Min.
Campos Marques, j. 19/02/2013)”.'
No mais, a doutrina afirma que “(...) há oportunidades em
que a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos delitos
praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais da cena
criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro
etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só
participam o agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em
03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624:
RJDTACRIM 2/1354
Registre-se, outrossim, que, em momento algum, a
4 Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6a edição,
p. 343.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501090-59.2018.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 10/11
ofendida teve dúvidas em atribuir ao réu a prática do delito. E, nesse aspecto, oportuno
destacar que nenhum interesse tinha ela em acusar injustamente pessoa inocente.
Em sendo o depoimento da vítima harmônico e coerente,
não refutado por contraprovas ou outros indícios, é o bastante para dar suporte ao
decreto condenatório.
Os relatos das demais testemunhas são harmônicos com as
versões firmes apresentadas pela vítima.
Assim, vê-se que o conjunto probatório deixou fora de
dúvidas de que o réu praticou o crime narrado na inicial. Os elementos probatórios
trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza
necessário à condenação.
Bem reconhecida, ainda, a qualificadora prevista no §9o,
do art. 129, do Código Penal, porquanto o acusado e a vítima eram namorados, sendo
que o delito foi motivado por esta relação anterior.
Passo à fixar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, em atenção aos critérios do art. 59, do
Código Penal, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, diante do registro de maus
antecedentes5, o que perfaz 03 meses e 15 dias de detenção.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou
5 Fls. 148/149: Foro de Jundiaí 2a Vara Criminal; Processo no 0042640-28.2004.8.26.0309; sentença
condenatória; art. 12, da Lei 6.368/76; Trânsito em julgado para o réu aos 31.08.2006;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501090-59.2018.8.26.0544 - Jundiaí - VOTO No 11/11
atenuantes a considerar.
A confissão do acusado foi parcial, e não têm o condão de
reduzir a pena.
Por fim, na derradeira etapa, ausentes causas de aumento
ou diminuição da pena, fixo-a definitivamente em 03 meses e 15 dias de detenção.
Diante do quantum da pena e das circunstâncias do caso
concreto, mantenho o entendimento Ministerial apresentado nas razões recursais, para
fixar o regime inicial aberto.
Em virtude do que dispõem os arts. 44, do Código Penal e
17, da Lei n.o 11.340/06, é, de fato, inaplicável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do D. Ministério Público, para condenar o réu Endrigo Arruda Feliciano à
pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art.
129, §9o, do Código Penal.
Ely Amioka
Relatora